Tribunal: TJMT
Processo: 1013021-80.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013021-80.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDO EVANGELHO PEREIRA - CPF: 275.090.281-91 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), HEITOR ALVES BARBOSA - CPF: 023.161.511-67 (ADVOGADO), SINCRED CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 45.452.602/0001-18 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.311.443/0001-91 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), SINCRED CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 45.452.602/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituições financeiras contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de contratos de empréstimos consignados, com restituição dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário e indenização por danos morais.

Fato relevante. Autor foi induzido por terceiros a realizar pagamentos sob pretexto de quitação e portabilidade de dívidas, resultando na contratação fraudulenta de empréstimos consignados e desconto automático em seu benefício.

Decisão de origem reconheceu a ocorrência de fraude e atribuiu responsabilidade solidária às instituições financeiras, determinando restituição simples e indenização moral de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação dos empréstimos consignados é válida diante da alegada fraude praticada por terceiros; e (ii) saber se há responsabilidade das instituições financeiras pelos danos decorrentes da contratação fraudulenta, inclusive por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou demonstrado que o autor foi vítima de fraude perpetrada por terceiros que se apresentaram como representantes de consultoria financeira, obtendo acesso a seus dados e promovendo a contratação de empréstimos sem sua autorização.

Ainda que os valores tenham sido depositados na conta do autor, restou claro que este não usufruiu do montante, sendo os recursos redirecionados aos fraudadores.

Configurada falha na prestação do serviço, por ausência de mecanismos de verificação de identidade e validação da contratação, em violação ao dever de segurança previsto no CDC.

Trata-se de hipótese de fortuito interno, cuja responsabilidade é objetiva das instituições financeiras, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Presentes os requisitos para responsabilização civil, considerando o abalo moral decorrente da indevida oneração do benefício previdenciário de pessoa idosa.

Valor da indenização fixado pelo juízo de origem encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de empréstimos consignados por meio de fraude perpetrada por terceiros configura fortuito interno, impondo responsabilidade objetiva às instituições financeiras. 2. É devida a indenização por dano moral quando comprovado o abalo causado por descontos indevidos em benefício previdenciário em razão de contratação não autorizada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Itaú Unibanco S.A. e Parati – Crédito Financiamento e Investimento S.A., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral e material, proposta por Geraldo Evangelho Pereira, julgou procedentes os pedidos,
reconhecendo a nulidade dos contratos de empréstimos consignados indicados nos autos (nºs 000002403668367; 00000235352387; 6780883303 e 670884300), por entender que a contratação se deu mediante fraude, em razão de golpe perpetrado por terceiros que se passaram por representantes da empresa SINCRED. Determinou-se a restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor e a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Em suas razões recursais, o Banco Itaú Unibanco S.A. sustenta, em síntese, a inexistência de responsabilidade por parte da instituição financeira, por não ter participado da alegada fraude, sendo esta imputável exclusivamente a terceiros. Afirma que a contratação se deu de forma regular por meio digital, com a devida formalização e envio dos valores à conta do autor, cuja titularidade é incontroversa.

Assevera que a prova produzida nos autos demonstra a ausência de falha na prestação do serviço, inexistindo vício que enseje a nulidade contratual. Argumenta, ainda, que a sentença ignorou a regularidade documental das contratações, razão pela qual pugna pela reforma da sentença com a improcedência total dos pedidos, ou, subsidiariamente, pela exclusão da condenação por dano moral e a devolução simples dos valores eventualmente recebidos.

Por sua vez, a empresa Parati – Crédito Financiamento e Investimento S.A., igualmente apelante, aduz que os valores foram devidamente creditados na conta bancária do recorrido, o que demonstraria a existência e validade dos contratos impugnados. Sustenta que eventual fraude não pode ser atribuída à instituição financeira, diante da ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano alegado. Alega que o autor agiu com culpa exclusiva ao fornecer dados a terceiros, e que a prova documental acostada aos autos corrobora a regularidade da contratação, inclusive mediante apresentação de comprovantes de transferência e de recebimento de valores.

Argumenta, ainda, que não houve falha na prestação dos serviços, tratando-se de fortuito externo, e que a condenação por dano moral foi indevida, inexistindo ofensa à personalidade do autor. Diante disso, pleiteia a total improcedência da demanda ou, alternativamente, a exclusão da indenização moral e a dedução dos valores creditados ao recorrido.

Contrarrazões pelo apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 326729934).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos Geraldo Evangelho Pereira moveu ação declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por dano moral e material, proposta por Itaú Unibanco S.A. e Parati
– Crédito Financiamento e Investimento S.A.,
alega ter recebido uma ligação de um suposto representante da empresa
SINCRED Consultoria de Negócios Ltda.
,
que lhe ofereceu proposta para
quitação de empréstimos consignados
que ele possuía junto ao Banco Daycoval, mediante o pagamento de boletos e posterior portabilidade para outro banco.

Informado de que receberia os valores de
R$ 8.323,28
e
R$ 7.895,18
,
o autor aceitou a proposta, recebendo
R$ 9.396,48
em sua conta e efetuando o pagamento de boletos que lhe foram enviados. Após essas operações, constatou que se tratava de um
golpe
, tendo sido contratados, sem sua anuência,
quatro novos empréstimos consignados
em seu nome, com descontos mensais em seu benefício previdenciário no valor de
R$ 1.311,25
.

O autor afirma que não solicitou nem autorizou tais empréstimos, e que buscou solução administrativa junto às instituições envolvidas SINCRED, PARATI e ITAÚ sem sucesso. Sustenta que foi
vítima de fraude
, que seus dados foram utilizados de forma indevida e que sofreu
danos materiais e moral, razão pela qual presente ação.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo

julgou procedentes os pedidos,
reconhecendo a nulidade dos contratos de empréstimos consignados indicados nos autos (nºs 000002403668367; 00000235352387; 6780883303 e 670884300), por entender que a contratação se deu mediante fraude, em razão de golpe perpetrado por terceiros que se passaram por representantes da empresa SINCRED. Determinou-se a restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor e a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Em suas razões recursais, o Banco Itaú Unibanco S.A. sustenta, em síntese, a inexistência de responsabilidade por parte da instituição financeira, por não ter participado da alegada fraude, sendo esta imputável exclusivamente a terceiros. Afirma que a contratação se deu de forma regular por meio digital, com a devida formalização e envio dos valores à conta do autor, cuja titularidade é incontroversa.

Assevera que a prova produzida nos autos demonstra a ausência de falha na prestação do serviço, inexistindo vício que enseje a nulidade contratual. Argumenta, ainda, que a sentença ignorou a regularidade documental das contratações, razão pela qual pugna pela reforma da sentença com a improcedência total dos pedidos, ou, subsidiariamente, pela exclusão da condenação por dano moral e a devolução simples dos valores eventualmente recebidos.

Por sua vez, a empresa Parati – Crédito Financiamento e Investimento S.A., igualmente apelante, aduz que os valores foram devidamente creditados na conta bancária do recorrido, o que demonstraria a existência e validade dos contratos impugnados. Sustenta que eventual fraude não pode ser atribuída à instituição financeira, diante da ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano alegado. Alega que o autor agiu com culpa exclusiva ao fornecer dados a terceiros, e que a prova documental acostada aos autos corrobora a regularidade da contratação, inclusive mediante apresentação de comprovantes de transferência e de recebimento de valores.

Argumenta, ainda, que não houve falha na prestação dos serviços, tratando-se de fortuito externo, e que a condenação por dano moral foi indevida, inexistindo ofensa à personalidade do autor. Diante disso, pleiteia a total improcedência da demanda ou, alternativamente, a exclusão da indenização moral e a dedução dos valores creditados ao recorrido.

Pois bem. A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal diz respeito à validade de contratos de empréstimo consignado formalizados em nome do recorrido, bem como à responsabilidade das instituições financeiras apelantes em razão de fraude perpetrada por terceiros, que resultou em descontos indevidos em benefício previdenciário.

A análise detida dos autos evidencia que o autor foi vítima de engenhoso ardil perpetrado por terceiros, os quais, valendo-se de ardiloso contato telefônico, apresentaram-se como representantes de empresa supostamente especializada em intermediação financeira, oferecendo proposta de quitação e portabilidade de dívida. Convencido da veracidade da proposta, o recorrido forneceu seus dados pessoais, permitiu acesso remoto ao seu dispositivo eletrônico e realizou pagamentos orientados pelos fraudadores. Em seguida, constatou a celebração de contratos de empréstimos consignados que jamais autorizou, com desconto direto em sua aposentadoria.

Importa registrar que os valores foram creditados na conta de titularidade do recorrido, mas de forma absolutamente instrumental, sendo imediatamente redirecionados a terceiros por orientação dos próprios fraudadores. Restou evidenciado, portanto, que o autor não obteve qualquer benefício econômico, tampouco anuiu validamente com os referidos contratos.

A situação retratada configura, com nitidez,
falha na prestação do serviço bancário
,
por ausência de mecanismos eficazes de verificação de identidade e validação da contratação. Trata-se, pois, de hipótese clássica de
fortuito interno
, cuja responsabilidade é imputável às instituições financeiras, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento pacificado nesse sentido:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

(Súmula 479 do STJ).

A tentativa de afastar a responsabilidade com base no depósito em conta do consumidor não prospera. A jurisprudência tem reiteradamente decidido que
o simples depósito em conta não convalida contratação e tampouco afasta a responsabilidade da instituição
,
quando demonstrada a ausência de consentimento livre, esclarecido e informado.

Demais disso, é inegável a
hipervulnerabilidade do recorrido
, pessoa idosa, presumivelmente sem amplo domínio dos meios digitais e dependente de sua aposentadoria. Nessa condição, impõe-se aos fornecedores de serviços financeiros um dever redobrado de diligência e zelo.

Como preceitua o art. 4º, I e III, do Código de Defesa do Consumidor, cumpre ao sistema tutelar assegurar a proteção contra práticas abusivas, garantindo tratamento mais eficaz aos consumidores em situação de vulnerabilidade acentuada. A omissão das instituições na adoção de medidas eficazes de segurança constitui comportamento omissivo relevante à configuração da responsabilidade civil.

Passo à análise do dano moral. É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, autor sofreu a angústia, o temor e o abalo emocional vivenciados pelo recorrido diante da indevida oneração de sua aposentadoria são inquestionáveis e plenamente indenizáveis.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta dos apelantes e o dano sofrido pela autora/apelada.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[
...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

No presente feito, o valor arbitrado pelo juízo de origem
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
atende de forma equânime aos parâmetros jurisprudenciais, considerando-se a natureza do dano, sua repercussão e a condição do ofendido.

Assim, a sentença se mostra juridicamente correta e bem fundamentada, em consonância com a legislação aplicável e a orientação consolidada nos Tribunais Superiores. Sua manutenção é medida que se impõe.

Por fim, considerando o desprovimento do recurso,
majora-se os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, com base no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025